Tribunal: TJMT
Processo: 0007713-83.2010.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007713-83.2010.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE), ELYJAKSON DA SILVA LOPES - CPF: 015.314.791-11 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), ELYJAKSON DA SILVA LOPES - CPF: 015.314.791-11 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, esse recurso não deve ser acolhido, uma vez que não se presta para a reapreciação da matéria.

Ademais, estando o
decisum
proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado e tendo observado o devido processo legal, não há que se falar em nulidade da multa do PROCON.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por
OI S/A
contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação do Município de Primavera do Leste e julgou prejudicado o recurso da empresa embargante, restando assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – SENTENÇA QUE REDUZ O SEU VALOR – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – APELO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL PROVIDO – APELO DE OIS S/A. PREJUDICADO.

1 – Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa aplicada por meio dele.

2 - Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

3 - Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há falar-se em sua modificação pelo Poder Judiciário.”

A embargante sustenta, em síntese, que
“o r. acórdão, data venia, está ancorado em premissa equivocada, especificamente no seguinte excerto: No caso dos autos, verifica-se que a reclamação consumerista foi originada após o consumidor, Sr. Marcio Daniel Luches, informar que foi oferecido um plano BR TURBO 1 mega ADSL por 18 meses no valor de R$59,90, porém, após a sua aquisição, a empresa começou a cobrar o valor de R$ 214,00, ou seja, bem acima do contratado, não cumprindo, com isso, com o ofertado”.

Aduz ainda que “
não houve cobrança do serviço contratado, no valor afirmado, de R$ 214,00, havendo, ao contrário, um desconto de R$ 154,10, o que totalizada o valor, este sim, corretamente cobrado do consumidor, de R$ 59,90”.

Diante disso, assevera a embargante que
“o fundamento que deu amparo à sanção não se sustenta e menos ainda se comprova, perde-se, por consequência, a motivação para tal penalidade, evidenciando, assim, a insubsistência do ato administrativo, e mais, impondo-se sua anulação. Por outras palavras, o ato administrativo que deu ensejo a lavratura da multa foi expedido sem que houvesse a demonstração das bases fáticas e jurídicas em que supostamente estaria assentado, pois ignorou a prova em sentido contrário apresentada pela empresa”.

Com essas considerações, requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, para
“sanar a premissa equivocada e considerar a correta premissa: a empresa demonstrou, no bojo do processo administrativo, que a cobrança era de R$ 59,90 e não de R$ 214,00; Sanar a carência de fundamentação, à luz dos precedentes anteriores deste Eg. TJMT (art. 489, § 1o, VI, do CPC), procedendo ao necessário cotejo do r. acórdão embargado com os r. acórdãos nas apelações n. 98130/2016, n. 102891/2016 e n. 65151/2017, nas quais houve redução do quantum sancionatório, por observância da proporcionalidade e razoabilidade”.

Em contrarrazões o
Município de Primavera do Leste
sustentou, em síntese, que
“ao embargante fora oportunizado o direito de defesa no procedimento administrativo, todavia, limitou-se a argumentar a legalidade das faturas cobradas, sendo configurado o direito do consumidor, dando ensejo a uma aplicação de multa pelo PROCON. Ademais, quanto à apresentação de defesa recursal, deixou transcorrer in albis o prazo estipulado, sendo improcedente a declaração de premissa equivocada”.

Além do mais, asseverou que
“não há carência de fundamentação, porquanto o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é no sentido de impossibilidade de redução do valor caso o processo administrativo tenha respeitado o contraditório e ampla defesa”.

Por fim, pugnou pelo
“recebimento das presentes contrarrazões ao recurso, para fins de ser negado recebimento aos embargos de declaração por notória inadmissibilidade. Por outro giro, não sendo esse o entendimento adotado por Vossa Excelência, sejam, ao fim, julgados improcedentes os presentes embargos de declaração”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por
OI S/A
contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação do Município de Primavera do Leste e julgou prejudicado o recurso da empresa embargante, restando assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – SENTENÇA QUE REDUZ O SEU VALOR – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – APELO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL PROVIDO – APELO DE OIS S/A. PREJUDICADO.

1 – Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa aplicada por meio dele.

2 - Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

3 - Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há falar-se em sua modificação pelo Poder Judiciário.”

Assim, em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Com efeito, cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existirem no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a embargante que
“o fundamento que deu amparo à sanção não se sustenta e menos ainda se comprova, perde-se, por consequência, a motivação para tal penalidade, evidenciando, assim, a insubsistência do ato administrativo, e mais, impondo-se sua anulação. Por outras palavras, o ato administrativo que deu ensejo a lavratura da multa foi expedido sem que houvesse a demonstração das bases fáticas e jurídicas em que supostamente estaria assentado, pois ignorou a prova em sentido contrário apresentada pela empresa”.

Diante disso, requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, para “
sanar a premissa equivocada e considerar a correta premissa: a empresa demonstrou, no bojo do processo administrativo, que a cobrança era de R$ 59,90 e não de R$ 214,00; Sanar a carência de fundamentação, à luz dos precedentes anteriores deste Eg. TJMT (art. 489, § 1o, VI, do CPC), procedendo ao necessário cotejo do r. acórdão embargado com os r. acórdãos nas apelações n. 98130/2016, n. 102891/2016 e n. 65151/2017, nas quais houve redução do quantum sancionatório, por observância da proporcionalidade e razoabilidade”.

Pois bem.

Em que pese a tese da embargante, analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não lhe assiste razão.

Isto porque à embargante fora oportunizado o direito de defesa no procedimento administrativo à época, todavia, limitou-se a argumentar a legalidade das faturas cobradas, sendo configurado o direito do consumidor, dando ensejo à aplicação de multa pelo PROCON.

Ademais, quanto à apresentação de defesa recursal, deixou transcorrer
in albis
o prazo estipulado, sendo improcedente a declaração de premissa equivocada.

Por outro lado, não há também carência de fundamentação, porquanto o entendimento aqui aplicado é no sentido de impossibilidade de redução do valor caso o processo administrativo tenha respeitado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Neste mesmo sentido a jurisprudência deste e. Tribunal se assenta:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1 - Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.2- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJ-MT - AC: 00449601320158110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – VALOR DA MULTA - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Apesar de ter realizado o polimento do produto, conforme acordado em audiência, não consta dos autos quaisquer provas que evidenciem a culpa exclusiva do consumidor, de modo que não há razões para justificar a desconstituição da multa imposta.Tendo o processo administrativo que ensejou a aplicação de multa pelo Procon observado os procedimentos legais e respeitado o contraditório e a ampla defesa, não há falar-se em sua nulidade. (TJ-MT - AC: 00086306020178110004 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/05/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA – PROCON – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO CONSTATADA – VALOR DA MULTA APLICADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo Procon, por ter observado os preceitos legais, respeitado o contraditório e a ampla defesa e ter sido devidamente fundamentada.A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada. (TJ-MT - AC: 00147487720138110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/10/2020)

Desta feita, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, diante do inconformismo da embargante com o desfecho da lide, o que evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Verificado, pois, que não se configuraram os vícios apontados no acórdão e que é evidente a pretensão da embargante de rediscussão da matéria,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020